Tribunal: TJES
Processo: 0017218-82.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017218-82.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS COM BASE NO ARTIGO 11, CAPUT, DA LEI DE IMPROBIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POR VIOLAÇÃO GENÉRICA A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA, COM JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Ação de improbidade administrativa na qual os réus foram condenados por violação ao art. 11, “caput”, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92). 2. O art. 11,
caput
, da Lei de Improbidade Administrativa, com a redação dada pela Lei n.º 14.230/21, não mais permite a responsabilização do agente por violação genérica a princípios da Administração Pública. Incidência, no caso concreto, das Teses de Repercussão Geral fixadas pelo e. STF quando da definição do Tema 1199 (ARE 843989) e de entendimento firmado pelo mesmo Pretório Excelso no ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED. Entendimento do e. STF, ademais, já adotado no âmbito do c. STJ (na Decisão monocrática proferida no REsp 1868137/PR. 3. Sentença reformada. 4. Recursos conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017218-82.2014.8.08.0024

APELANTES: VALTECIR RAMOS, MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA e LEANDRO SANTOS TOLENTINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

TERCEIRO INTERESSADO: GILDEONE DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação de Improbidade Administrativa em face de Valtecir Ramos, Marcelo Vieira de Oliveira, Leandro Santos Tolentino e Gildeone dos Santos com base nos argumentos assim expostos pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença de fls. 991-1005v, integrada às fls. 1060-1061:

“Em sua petição inicial, o Ministério Público Estadual em suma alega que: i) no dia 08/12/2010, por volta das 18h00min, os policiais militares requeridos estavam de serviço no bairro Cristóvão Colombo, Vila Velha/ES; ii) diante da suspeita de tráfico de drogas na região, abordaram indivíduo não identificado que passava pelo local de motocicleta; iii) mesmo sob controle e a custódia dos policiais, sem esboçar qualquer atitude suspeita de reação ou fuga, os réus Gildeone dos Santos e Marcelo Vieira de Oliveira desferiram tapas e chutes no indivíduo, enquanto que os requeridos Leandro Santos Tolentino e Valtecir Ramos omitiram-se dolosamente, permitindo que tal agressão acontecesse; e iv) não tendo sido constatado a prática de qualquer crime ou infração administrativa, o indivíduo abordado foi em seguida liberado pelos policiais.

Assim, sustentando que incorreram em ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n.º 8.429/92, o MPES requer a condenação dos demandados nas penas previstas no art. 12, III do referido diploma legal.” (Fl. 991).

O MM. Juiz
a quo
, após o regular trâmite do feito, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para condenar os Requeridos “
somente ao pagamento de multa civil equivalente ao valor da última remuneração percebida pelos agentes à época do ato ímprobo, na forma do art. 12, III da Lei nº 8.429/92
”.

Na fundamentação contida na Sentença, o Magistrado, além de declarar a inconstitucionalidade da revogação do inciso I do art. 11 da Lei n.º 8.429/92 (revogação esta operada pela Lei n.º 14.230/21), considerou que as condutas dos Requeridos “
atenta contra os princípios da administração pública (honestidade, legalidade e lealdade às instituições), enquadrando-se, assim, na hipótese indicada na exordial (art. 11, caput da LIA)
” (fl. 1004v).

Inconformados com os termos da Sentença, Valtecir Ramos, Marcelo Vieira de Oliveira e Leandro Santos Tolentino interpuseram os apelos em julgamento (respectivamente às fls. 1018-1059, fls. 1092-1098 e fls. 1101-1120), nas quais aduzem, dentre outros argumentos, que o MM. Juiz
a quo
contrariou o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal (STF) - vide fl. 1120.

De fato, com a devida vênia do Magistrado
a quo
, a conclusão externada na Sentença recorrida é contrária a entendimento de observância obrigatória do STF (conforme estabelece o art. 927, III, do Código de Processo Civil - CPC) que, ao definir o Tema 1199 de Repercussão Geral quando do julgamento do ARE 843989, fixou as seguintes Teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (Sem grifo no original).

O item “3” da mencionada Tese de Repercussão Geral, ao estabelecer a aplicação da Lei n.º 14.230/21 aos atos praticados na vigência anterior da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92), impossibilitou a condenação do agente às sanções decorrentes de infração exclusiva do art. 11,
caput
(hipótese dos autos) e inciso I (cuja revogação foi considerada inconstitucional na Sentença), da Lei de Improbidade.

Esta conclusão ora alcançada,
data venia
, é aquela que orienta o próprio STF ao interpretar as Teses de Repercussão Geral fixadas no Tema 1199, como se vê no seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). I
NCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1.
A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal
. 2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. A
s alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
. 4.
Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente
. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente. (ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023). (Sem grifo no original).

Tal orientação do Pretório Excelso, ademais, já foi adotada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a exemplo da Decisão monocrática proferida pelo Ministro Sérgio Kukina no REsp 1868137/PR, na qual, após destacar que a nova redação do art. 11 da Lei de Improbidade não mais permite a responsabilização do agente por violação genérica a princípios da Administração Pública, citou expressamente o precedente do STF mencionado neste voto ora proferido (ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED) para assim concluir:

“Nesse contexto, hei por bem aderir ao entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal e, em consequência, considerar incabível a condenação do réu por ato de improbidade com fundamento na violação genérica a princípios da Administração Pública (art. 11,
caput
, da Lei n. 8.429/92, na redação anterior à Lei n. 14.230/2021) e em dispositivo legal revogado (inciso I do mesmo diploma).

ANTE O EXPOSTO
, dou provimento ao recurso especial, em ordem a assentar a improcedência do pedido veiculado na exordial da subjacente ação.”

Assim, nada obstante a relevância dos fundamentos adotados na Sentença, a hipótese é de provimento do recurso, haja vista a manifesta,
data maxima venia
, contrariedade da conclusão contida no
decisum
recorrido com a atual orientação dos Tribunais Superiores.

Do exposto, dou provimento aos recursos para reformar a Sentença e julgar improcedentes os pedidos insertos na petição inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento aos recursos de apelação.